Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Select Hotel Ltda.-ME e Maria Tereza Miranda em face da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram os embargos de declaração aviados, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, manejado em desfavor da primeira agravante pelo agravado – Danilo Amâncio Cavalcanti – engendrara a seguinte solução, a saber: (i) não conhecera das manifestações formuladas pela derradeira agravante, diante da sua manifesta ilegitimidade, tendo em vista que não figura como parte do cumprimento de sentença; (ii) rejeitara a alegada conexão do cumprimento de sentença subjacente com as ações no 0046106-90.2019.8.27.2729 e 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam perante a comarca de Palmas/TO; (iii) refutara a preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) não apreciara as alegações formuladas acerca do valor dos honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do executivo; e, alfim, (v) refutara a alegação de impenhorabilidade do imóvel denominado Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO, ao fundamento de que não constitui bem de família. Segundo o provimento guerreado, a derradeira agravante na qualidade de sócia da executada, não ostenta legitimidade para se manifestar nos autos do cumprimento de sentença manejado exclusivamente em desfavor da sociedade empresária executada, não sobejando possível conhecer das manifestações que formulara. Pontuara o julgado que o cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao agravado e, considerando que não se trata de execução do débito principal relacionado à cédula de crédito bancário firmada pela primeira agravante com o Banco da Amazônia S/A (Basa Direção Geral), afigura-se inviável reconhecer a conexão ou continência com as ações individualizadas em curso perante a comarca de Palmas/TO. Assinalara o decisório arrostado, outrossim, que, nos termos do artigo 516, inciso II do estatuto processual, o cumprimento de sentença deve efetuar-se perante o Juízo que decidira a causa no primeiro grau de jurisdição, ficando patente a competência do Juízo Cível no qual o executivo se encontra transitando. Acrescera o julgador que as alegações formuladas pela primeira agravante no sentido de que (i) o crédito executado é ilíquido e inexigível; (ii) a Lei no 14.166/2021, que dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, autorizara a substituição de encargos das dívidas contratadas até 2018 com recursos dos fundos constitucionais, prorrogara o vencimento das parcelas que especifica de operações rurais e não rurais e determinara a suspensão do curso procedimental; iii) os honorários serão de 1% sobre o valor da dívida, devendo ser reduzido o valor do crédito executado para R$61.656,06 diante da previsão albergada em aludido instrumento legal, afiguram-se desconexas com o cumprimento de sentença subjacente, que tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executado, não sobejando cabível, outrossim, a rediscussão sobre o valor sucumbência, em observância à coisa julgada. Alfim, registrara a decisão que o imóvel penhorado é um hotel moderno, de grande porte, não se amoldando às peculiaridades necessárias para que seja alcançada pela impenhorabilidade do bem de família, pois não se trata de uma empresa singela, com aspecto familiar. De sua turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que sejam (i) analisadas as questões de ordem pública que suscitaram nos embargos de declaração manejados; (ii) reconhecida a impenhorabilidade do imóvel nomeado; (iii) afirmada a incompetência do Juízo para processar o cumprimento de sentença; (iv) reanalisada a condenação de sucumbência, reconhecendo-se como devido o valor de R$61.474,06 (sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e seis centavos). Alternativamente, postularam a readequação da penhora “porque o referido bem está hipotecado para o ente credor e prova a executada que o plano de capacidade de financiamento será comprometido, determinando-se a penhora sobre o C.I. – cuja prova do valor já está em andamento a ser produzida em ação própria no foro de Palmas/TO”, e a suspensão do curso procedimental “até que as cotas de investimento dadas em garantia tenha seus valores seja atualizado pelo BASA nos termos da Lei no 7.918/1989 em seu artigo 2o p. único obrigação de fazer do BASA, representado pelos exequente[1].” Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram, em suma, que a derradeira agravante é sócia da executada – primeira agravante –, ostentando, dessa forma, legitimidade para formular manifestações nos autos do cumprimento de sentença, notadamente com a finalidade de afastar a penhora que alcançara bem de família. Apontaram a nulidade do título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, tendo em vista que a ação de revisão da cédula de crédito bancário que originara a sentença exequenda fora distribuída à Justiça do Distrito Federal em 28.04.2019, contudo, o credor da cédula de crédito bancário aviara ação executiva na data de 26.08.2019, e, demais disso, a devedora aviara embargos do devedor em face da execução individualizada. Defenderam a existência de conexão entre a ação executiva, a ação incidental de embargos do devedor e o cumprimento de sentença subjacente, devendo os feitos serem reunidos. Acentuaram que a resolução promovida pela Justiça do Distrito Federal à pretensão revisional formulada pela primeira agravante afigurara-se precipitada, porquanto a sentença fora proferida sem que a causa estivesse madura, incorrendo o julgado em error in judicando. Pontuaram, ainda, que duas ações lastreadas na mesma cédula de crédito bancário tramitaram em diferentes estados, afigurando-se necessária a instauração de conflito de competência para não se apenar a devedora. Destacaram a nulidade da sentença exequenda, aventando, na fase executiva, que fora proferida por Juízo incompetente, tendo em vista que a sede social da primeira agravante não é nessa capital federal. Mencionaram que o credor da cédula de crédito bancário – Banco da Amazônia S/A – ao ajuizar a execução perante a comarca de Palmas/TO, não comunicara ao Juízo a existência da ação revisional em curso perante a Justiça do Distrito Federal, causando confusão processual. Pontificaram que, nesse contexto, a sentença originária dessa Corte de Justiça não existe “no mundo jurídico[2]”, não sobejando possível olvidar que essa Justiça local julgara a pretensão revisional de forma prematura e equivocadamente sem sanear o feito e sem autorizar a dilação probatória, infringindo o direito de defesa das agravantes e violando o princípio da não surpresa. Assinalaram que o que fora decidido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal sobre a capitalização dos juros praticadas na cédula de crédito bancário restara inócuo, tendo em vista que o próprio credor – Banco da Amazônia S/A – reconhecera a necessidade do recálculo do saldo devedor. Asseveraram que, para se evitar decisões conflitantes, o cumprimento de sentença deve ser reunido às ações em curso perante a comarca de Palmas/TO. Discorreram, outrossim, sobre o instituto da continência, defendendo a necessidade de reunião das ações individualizadas. Apontaram a nulidade de algumas cláusulas inseridas na cédula de crédito bancário concertada pela primeira agravante e a necessidade de realização de perícia contábil para se aferir o exato valor do crédito executado. Pontuaram, demais disso, a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver a ação revisional que formulara a primeira agravante, aduzindo que, diante da incompetência absoluta, ressoa cabível a ilação de que a sentença exequenda não transitara em julgado, padecendo de nulidade insanável. Invocaram a Lei no 14.166/2021, que autorizara a renegociação dos débitos originários de financiamento contratados com recursos do Fundo Constitucional do Norte – FNO. Acresceram que a norma legal individualizada fixara que os honorários advocatícios originários das renegociações do saldo devedor devem ser fixados em 1% (um por cento) sobre o valor da dívida. Alegaram que, diante da superveniência da Lei no 14.166/2021, fica patente a iliquidez do crédito executado. Salientaram, ainda, a impenhorabilidade do imóvel denominado Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO, por se tratar de bem de família. Esclareceram que o hotel é utilizado como moradia dos sócios, tratando-se de microempresa de natureza familiar. Explicaram que o imóvel fora dado em garantia ao Banco da Amazônia S/A para a quitação do financiamento objeto da cédula de crédito imobiliário. Consignaram que a derradeira agravante, juntamente com sua família, reside em um dos quartos do hotel e trabalha no próprio hotel, fonte de subsistência familiar e sede da microempresa. Salientaram que o imóvel onde funciona o hotel trata de projeto familiar e fora erigido com recursos próprios e com recursos do Fundo Constitucional do Norte – FNO. Ressaltaram que o agravado é advogado do Banco da Amazônia S/A e, além do vultoso salário que percebe, almeja forrar-se com os honorários advocatícios de sucumbência que lhe foram assegurados, em prejuízo da vida digna da derradeira agravante, proprietária do hotel. Verberaram que, ao tentar penhorar o imóvel, objeto de garantia hipotecária em favor do Banco da Amazônia S/A, o agravado não age com ética, incorre no crime previsto no artigo 355 do Código Penal e embaraça a aplicação dos fundos de recursos originários do Fundo Constitucional do Norte – FNO. Realçaram que os honorários advocatícios não podem ser equiparados a crédito alimentar, não sobejando cabível ao agravado oferecer embaraços ou impedir que o “financiamento flua normalmente com a penhora[3].” Afirmaram que o agravado advoga contra literal disposição de lei e deturpa o teor de dispositivo legal, litigando de má-fé. Observaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Select Hotel Ltda.-ME e Maria Tereza Miranda em face da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram os embargos de declaração aviados, no curso do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, manejado em desfavor da primeira agravante pelo agravado – Danilo Amâncio Cavalcanti – engendrara a seguinte solução, a saber: (i) não conhecera das manifestações formuladas pela derradeira agravante, diante da sua manifesta ilegitimidade, tendo em vista que não figura como parte do cumprimento de sentença; (ii) rejeitara a alegada conexão do cumprimento de sentença subjacente com as ações no 0046106-90.2019.8.27.2729 e 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam perante a comarca de Palmas/TO; (iii) refutara a preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) não apreciara as alegações formuladas acerca do valor dos honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do executivo; e, alfim, (v) refutara a alegação de impenhorabilidade do imóvel denominado Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO, ao fundamento de que não constitui bem de família. Segundo o provimento guerreado, a derradeira agravante na qualidade de sócia da executada, não ostenta legitimidade para se manifestar nos autos do cumprimento de sentença manejado exclusivamente em desfavor da sociedade empresária executada, não sobejando possível conhecer das manifestações que formulara. Pontuara o julgado que o cumprimento de sentença tem por objeto honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao agravado e, considerando que não se trata de execução do débito principal relacionado à cédula de crédito bancário firmada pela primeira agravante com o Banco da Amazônia S/A (Basa Direção Geral), afigura-se inviável reconhecer a conexão ou continência com as ações individualizadas em curso perante a comarca de Palmas/TO. Assinalara o decisório arrostado, outrossim, que, nos termos do artigo 516, inciso II do estatuto processual, o cumprimento de sentença deve efetuar-se perante o Juízo que decidira a causa no primeiro grau de jurisdição, ficando patente a competência do Juízo Cível no qual o executivo se encontra transitando. Acrescera o julgador que as alegações formuladas pela primeira agravante no sentido de que (i) o crédito executado é ilíquido e inexigível; (ii) a Lei no 14.166/2021, que dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, autorizara a substituição de encargos das dívidas contratadas até 2018 com recursos dos fundos constitucionais, prorrogara o vencimento das parcelas que especifica de operações rurais e não rurais e determinara a suspensão do curso procedimental; iii) os honorários serão de 1% sobre o valor da dívida, devendo ser reduzido o valor do crédito executado para R$61.656,06 diante da previsão albergada em aludido instrumento legal, afiguram-se desconexas com o cumprimento de sentença subjacente, que tem por objeto os honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo título executado, não sobejando cabível, outrossim, a rediscussão sobre o valor sucumbência, em observância à coisa julgada. Alfim, registrara a decisão que o imóvel penhorado é um hotel moderno, de grande porte, não se amoldando às peculiaridades necessárias para que seja alcançada pela impenhorabilidade do bem de família, pois não se trata de uma empresa singela, com aspecto familiar. De sua turno, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, para que sejam (i) analisadas as questões de ordem pública que suscitaram nos embargos de declaração manejados; (ii) reconhecida a impenhorabilidade do imóvel nomeado; (iii) afirmada a incompetência do Juízo para processar o cumprimento de sentença; (iv) reanalisada a condenação de sucumbência, reconhecendo-se como devido o valor de R$61.474,06 (sessenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e seis centavos). Alternativamente, postularam a readequação da penhora “porque o referido bem está hipotecado para o ente credor e prova a executada que o plano de capacidade de financiamento será comprometido, determinando-se a penhora sobre o C.I. – cuja prova do valor já está em andamento a ser produzida em ação própria no foro de Palmas/TO”, e a suspensão do curso procedimental “até que as cotas de investimento dadas em garantia tenha seus valores seja atualizado pelo BASA nos termos da Lei no 7.918/1989 em seu artigo 2o p. único obrigação de fazer do BASA, representado pelos exequente[4].” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição se viável, no ambiente de cumprimento de sentença, cujo objeto está adstrito a honorários advocatícios de sucumbência, a sócia da devedora interceder no trânsito processual, se viável se renovar discussão sobre a higidez do título judicial, inclusive arguição de nulidade decorrente de ter advindo de juízo reputado incompetente, e se debater questões atinadas com o débito principal que aflige a executada, opondo ao credor dos honorários questões pertinentes à obrigação titularizada pelo patrocinado, e, por fim, se o imóvel penhorado, conquanto de natureza comercial e destinado à exploração de serviços de hotelaria, ser reputado bem de família. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Consignado o objeto do agravo, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o agravado, lastreado no título executivo que assegurara-lhe honorários advocatícios de sucumbência, deflagrara cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, em desfavor da primeira agravante, indicando o valor do crédito executado em R$976.615,68 (novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos). A primeira agravante, regularmente intimada, formulara impugnação[5] alegando excesso de execução decorrente do cômputo indevido de juros de mora. Demais disso, ofertara bem à penhora, constituído pelas cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento. A insurgência fora acolhida, determinando o Juízo o decote da quantia de R$188.145,57 (cento e oitenta e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) do crédito executado[6], restando, contudo, rejeitada a nomeação à penhora que formulara a devedora, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença em que os autos foram encaminhados à Contadoria, a fim de verificar se houve excesso de execução, nos termos da decisão e ID. 89021805). A Contadoria apresentou planilha de cálculo do valor do débito, atualizado até 24/02/2021 (ID. 84389508) , com decote dos 10% referente aos honorários advocatícios e da multa, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, que apontou a quantia de R$ 788.200,11, já incluído o valor relativo às custas processuais (ID. 112956134). As partes concordaram com os cálculos apresentados (IDs. 115329686 e 117620886). Considerando que a parte credora requereu cumprimento de sentença e indicou como valor do débito a quantia de R$ 976.615,68 (novecentos e setenta e seis mil e seiscentos e quinze reais e sessenta e oito centavos), conforme petição de ID. 84349622, houve excesso de execução, no importe de R$ 188.145,57. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação para decotar o excesso de execução no valor de R$ 188.145,57 da planilha, devendo o credor reapresentá-la. Condeno a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do causídico do executado, equivalente a 10% sobre o excesso de execução. Outrossim, segundo percebo, foram ofertadas cauções pelo executado para garantia da dívida. São elas: a) 206.567,4288 quotas sob o número de certificado de investimento (CI) 79.007.848-9, datado de 15 de setembro de 1980, do Fundo de Investimento da Amazônia, atualizadas até janeiro de 2019, pelo valor de R$ 9.263.069,39; b) 28.620 ações preferenciais classe A, nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina, referente ao título múltiplo sob no 123.935; Ocorre que tais bens não possuem cotação em mercado, dependendo, para a sua apuração de auxílio de profissionais da área contábil, o que levará, inevitavelmente, à uma discussão estéril e fora do contexto da execução, colocando entrave ao seu andamento e encerramento. Segundo consta do art. 835, a penhora se dará em títulos e valores mobiliários que tenham cotação em mercado, o que não é o caso, ou não está isso demonstrado, não obrigando a sua aceitação pelo juiz, máxime ante a recusa do credor. Sendo assim, antes de apreciar o pedido de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, formulado pelo exequente, defiro ao executado o prazo de 5 (cinco) dias se possui outros bens a serem dados em garantia ou ofertará seguro-garantia ou fiança bancária. Da resposta será dada vista à parte exequente por igual lapso. Sem resposta, venham conclusos imediatamente.” A primeira agravante, ignorando que o executivo dispõe sobre honorários de sucumbência, aviara embargos de declaração[7] em face daquela decisão postulando a suspensão do processo com base na Lei 14.166/21, que autoriza a repactuação das dívidas dos contratos firmados com recursos do Fundo Constitucional do Norte, e renovara a nomeação de bem à penhora, constituído pelas cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara, postulando a remessa dos autos à contadoria judicial, para atualização do certificado de investimento, com base na Lei no 7.918/1989, como forma de se aferir a liquidez do bem nomeado à penhora, legitimando o ato constritivo. A pretensão declaratória fora desprovida, como se infere do abaixo reproduzido[8]: “Cuida-se de embargos de declaração em que a parte executada afirma que, com base no artigo 805 CPC, deveria o magistrado dar efeito infringente aos embargos para intimar o exequente para contrarrazões, a fim de dar ao aceite ou não o certificado indicado como penhora. Aduz a executada que: i) os autos são apartados daquele que gerou a sucumbência; ii) é proprietária de cotas de investimento e as justificativas do réu naqueles autos são sobre ações, institutos totalmente diversos do demandado naqueles autos; iii) a decisão sobre o certificado naqueles autos (sem efeito suspensivo) liberou o investimento para ser atualizado em outros autos, já que a matéria discutida lá não é a mesma, pois lá discutiu-se ações (interpretação equivocada dada pelo BASA com a resolução 056 da CVM), ou seja, a executada não é proprietária de ações e aqui estão sendo ofertadas cotas de investimento de propriedade da executada como penhora. Requer: a) a suspensão do processo com base na Lei 14.166/21, que autoriza a repactuação das dívidas com recursos constitucionais (FNO/FCO/ FNE), sob o argumento de que os recursos dos Fundos Constitucionais oriundos de contratos de mutuo são os principais instrumentos de financiamento da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), observando que a Lei passou a viger em 2022 e que ainda pende de normatização técnica por parte do ente credor, entretanto, o pedido formal requerendo a renegociação já teria sido protocolado pela executada ou; b) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, para atualização do certificado de investimento, com base na Lei no 7.918/1989, artigo 2o, parágrafo único, visto que: os procuradores da ré naqueles autos quedaram inertes, apresentando apenas resolução para confundir o investidor; 2. E, considerando ainda que os exequentes procuradores concursados da ré naqueles autos detém a guarda informacional sob o certificado de investimento e quedaram inertes descumprindo artigo 6o do NCPC, já que deixou de colaborar com a decisão justa e efetiva do processo; c) a inversão do ônus da prova, haja vista a vulnerabilidade informacional do consumidor dos serviços prestados mediante paga na gestão dos recursos do FINAM detendo toda guarda informacional sobre o certificado quedando-se inertes em cumprir o artigo 6o do CDC. O exequente se manifestou no sentido de que o cumprimento de sentença não versa sobre crédito do Banco da Amazônia ou crédito de Fundos Constitucionais, e sim sobre os honorários advocatícios sucumbenciais que pertencem ao advogado do Banco. Por isso, não é cabível a suspensão do presente processo. Recusou, ainda, os bens ofertados pelo executado e requereu o prosseguimento do feito com a realização de penhora via Sisbajud. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte executada ofertou como caução 206.567,4288 quotas sob o número de certificado de investimento (CI) 79.007.848-9, datado de 15 de setembro de 1980, do Fundo de Investimento da Amazônia, atualizadas até janeiro de 2019, pelo valor de R$ 9.263.069,39 e 28.620 ações preferenciais classe A, nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina, referente ao título múltiplo sob no 123.935, para a garantia da dívida. Nos termos do art. 835, inc. III, do CPC, a penhora se dará em títulos e valores mobiliários que tenham cotação em mercado. Restou destacado que a hipótese dos autos não seria o caso previsto no referido artigo, ou não estaria demonstrado, razão pela qual não estaria este juízo obrigado a aceitar como caução, máxime ante a recusa do credor. Consignou-se, ainda, que os bens ofertados não possuíam cotação em mercado, dependendo, para a sua apuração, de auxílio de profissionais da área contábil, o que levaria, inevitavelmente, a uma discussão estéril e fora do contexto da execução, colocando entrave ao seu andamento e encerramento. Diante disso, concedeu-se ao executado o prazo de 5 dias para que informasse se possuía outros bens a serem dados em garantia ou ofertasse seguro-garantia ou fiança bancária. Logo, não importa para a questão se a executada é proprietária de cotas de investimento ou de ações, mas sim a liquidez dos bens ofertados em caução. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida. Intime-se a parte credora para que traga planilha atualizada do débito, com base nos cálculos efetuados pela Contadoria de ID. 1129956134 e com o acréscimo dos honorários da fase de cumprimento de sentença e da multa. Após, proceda-se à pesquisa SISBAJUD.” A primeira agravante aviara novos embargos de declaração[9], apontando omissão no decisório acima reproduzido, que não teria apreciado o pedido de suspensão processual diante do advento da Lei no 14.166/2021 e as alegações acerca da iliquidez do crédito decorrente da cédula de crédito bancário, diante da superveniência da norma legal individualizada. Postulara, outrossim, a elaboração de cálculos de atualização pelo contador judicial das cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara para que fosse autorizada a penhora desse bem. Os embargos de declaração foram desprovidos e determinara o Juízo a realização de pesquisa via Sisbajud como forma de se aferir a existência de numerário de titularidade da primeira agravante passível de penhora, confira-se[10]: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega que a decisão de ID. 122983451 padece de omissão, uma vez que não apreciou o pedido de suspensão do processo até final deslinde da renegociação nos termos da Lei 14.166/21, haja vista que a execução é provisória. Alternativamente, requer a remessa dos autos para atualizar as cotas de investimento ao contador judicial para atualização, sob pena de violar a Lei no 7.918/1989 em seu artigo 2o, parágrafo único e que após a atualização, garantir a penhora dos exequentes até os limites da execução, suspender a execução, uma vez que provisória. Requer a condenação do exequente por litigância de má fé, pois não informou nos autos o advento da Lei 14.166/21 que permite a negociação extraordinária, incluindo-se os referidos honorários em execução provisória de sentença. O credor, por sua vez, argumenta que: i) a Lei Federal 14.166/2021 diz respeito a execuções e cobranças de crédito rural e atinge em seu artigo 15G apenas as execuções e demais demandas de cobrança, não tendo como objeto outras demandas de conhecimento que discutiam a origem e composição do débito ou visavam compensação de valores; ii) este cumprimento de sentença não tem por objeto crédito rural sujeito às benesses da Lei 14.166/2021, mas sim os honorários advocatícios, sendo que o Banco da Amazônia sequer ocupa a posição de exequente; iv) a negociação existente entre o Banco da Amazônia e o embargante diz respeito unicamente ao valor da dívida; v) o vigente processo não se encontra no rol das demandas que devem ser suspensas, assim como a renegociação não incide na presente demanda, tendo em vista a natureza diversa do crédito. Requer a condenação do executado por litigância de má-fé. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, a parte executada, de fato, pugnou pela suspensão deste cumprimento provisório de sentença, nos termos da Lei 14.166/21, no entanto, o pedido não foi apreciado. Assim, assiste razão à embargante, devendo ser sanada a omissão. A Lei 14.166/21 dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), autoriza a substituição de encargos em dívidas contratadas até 2018 com recursos dos fundos constitucionais, prorroga o vencimento das parcelas que especifica de operações rurais e não rurais e autoriza, nas condições que especifica, a liquidação ou a repactuação de operações de crédito rural destinadas à atividade cacaueira. Observa-se que a mencionada Lei se refere às dívidas contratadas até 2018 com recursos dos fundos constitucionais, não tendo por objeto os honorários advocatícios, os quais constituem direito do advogado e têm natureza alimentar. Considerando que o cumprimento de sentença tem como fim somente a execução dos honorários sucumbenciais, não se aplica a disposição contida na Lei 14.166/21. Quanto ao pedido de remessa dos autos para atualizar as cotas de investimento ao contador judicial, ressalto que os autos foram recentemente à Contadoria para análise de excesso de execução, tendo sido apurado o valor do débito. Logo, tal valor pode ser atualizado por simples cálculos aritméticos pelas partes. Assim, o pedido deve ser indeferido. Não há, outrossim, litigância de má-fé, tendo em vista que não houve conduta das partes que pudesse caracterizar deslealdade processual. ANTE O EXPOSTO, acolho os embargos para reconhecer a omissão quanto à apreciação do pedido de suspensão do processo até final deslinde da renegociação e, nesse tocante, indefiro o pedido. Indefiro, também os pedidos das partes de condenação por litigância de má-fé. Proceda-se à pesquisa SISBAJUD, conforme decisão de ID. 122983451.” A primeira agravante novamente manejara embargos de declaração[11], renovando as mesmas questões acerca da necessidade de (i) suspensão do cumprimento de sentença, diante do advento da Lei no 14.166/2021; (ii) envio dos autos à contadoria judicial para atualizar as cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara, autorizando-se a penhora respectiva. Alegara, demais disso, que o crédito executado é vultoso, não detendo natureza de crédito alimentar, devendo ser reduzido o valor do débito exequendo para R$61.656,06, tendo em vista que a Lei no 14.166/2021 previra que os honorários advocatícios decorrentes das revisões de contratos firmados no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte devem ser arbitrados em 1% (um por cento) sobre o valor da dívida, aventando, ainda, a subsistência de litigância de má-fé do agravado. Insurgira-se, ademais, contra a determinação da penhora via sistema Sisbajud e apontara a iliquidez do crédito executado. Esses embargos novamente foram acolhidos em parte apenas para aclaramento de contradição que afetara o julgado precedente, sem efeito infringente, como retrata o abaixo reproduzido[12]: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega a decisão de ID. 130931967 padece de omissão e contradição. Aduz o executado, em síntese, que: i) sobre o pedido de remessa dos autos ao contador judicial para atualizar o valar das cotas de investimento dada em garantia na execução, este magistrado equivocou-se, em flagrante contradição e decidiu citra petita, pois o pedido era para remeter os autos ao contador judicial para atualizar as cotas de investimento dadas em garantia e não para remeter os autos judiciais para atualizar a execução; ii) foram juntadas provas novas sobre as informações dadas no processo de origem em flagrante má fé, sobre as referidas cotas, que devem ser atualizadas, pois possuem valor suficiente para garantir a dívida executada no valor de após sua atualização nos termos legais; iii) o crédito não é alimentar, porque é uma execução provisória milionária e que os executados recebem vultosos salários do BASA para alimentar; iv) os honorários serão pagos nos limites da execução no valor declarado pelo BASA; v) a Lei 14.166/21 manda pagar em, no máximo, 1%; vi) o exequente trata a execução como se fosse uma execução sem origem ou que não fosse provisória e não é, pois advém de processo sem trânsito em julgado onde se discute a dívida que a Lei 14.166/21 determinou sua renegociação e mais, que os honorários devem ser em 1% para os advogados; vii) o executado nem mesmo pediu o que foi decidido (decisão extra petita), exatamente como ocorreu nos autos originários. O exequente pugnou pela rejeição dos embargos e requereu a aplicação da litigância de má-fé. Em seguida, o executado alegou que as cotas de investimento não estão enquadradas na resolução 056 da CVM e devem ser atualizadas pela Lei no 7.918/1989 em seu artigo 2o p. único – e não se trata de aplicação do artigo 313 CC, nos termos do artigo 805 NCPC as cotas de investimento devem ser atualizadas para após, intimar o exequente para aceitar ou não visto que falseou no processo sobre os valores da referidas cotas de investimento e se recusa a manifestar-se sobre a má-fé processual (ID. 134197783). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em apreço, houve contradição no parágrafo da decisão embargada que fala sobre a remessa dos autos ao contador judicial, pois, de fato, o pedido era para remeter os autos ao contador judicial para atualizar as cotas de investimento dadas em garantia e não para remeter os autos judiciais para atualizar a execução. Acredita-se que tal contradição ocorreu justamente porque tal pedido não condiz com a realidade do processo, pois este juízo não aceitou as ações ofertadas como caução pelo executado para garantia da dívida, por entender que não possuem cotação em mercado, dependendo, para a sua apuração de auxílio de profissionais da área contábil, o que levaria a uma discussão estéril e fora do contexto da execução, colocando entrave ao seu andamento e encerramento. Destacou-se, inclusive que, segundo o art. 835 do CPC, a penhora se daria em títulos e valores mobiliários que tenham cotação em mercado, o que não seria o caso, ou não estaria isso demonstrado, não obrigando a sua aceitação pelo juiz, máxime ante a recusa do credor. Nesse sentido, não haveria sentido na remessa dos autos ao contador judicial para atualizar as cotas de investimento dadas em garantia. Ressalto que eventual apuração das cotas não seria realizada pela Contadoria Judicial, que não detém conhecimento para este fim, mas por um perito da área, a ser designado por este juízo às expensas do executado. Logo, o pedido deve ser indeferido. Quanto à alegação de que o crédito não é alimentar e à aplicabilidade da Lei 14.166/21, tais argumentações foram devidamente enfrentadas na decisão embargada, o que mostra patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Assim, considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte executada pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado. Ante o exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração para reconhecer a contradição quanto à fundamentação do pedido de remessa dos autos para atualizar as cotas de investimento ao contador judicial. Indefiro o pedido e remessa dos autos ao contador judicial, para atualizar as cotas de investimento, nos termos acima fundamentados. (...)” Em seguida, a derradeira agravante comparecera aos autos e formulara manifestação[13], sustentando as seguintes teses: (i) incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver a ação revisional manejada pela primeira agravante, que não é domiciliada nessa capital federal, devendo o Juízo suscitar conflito negativo de competência. (ii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, pois, os financiamentos com recursos de fundos constitucionais tiveram por finalidade a implantação de projeto social de geração de emprego e renda; (iii) a nulidade da sentença exequenda, porquanto a causa não encontrava-se madura e exigia a realização de prova pericial; (iv) a necessidade de suspensão do curso processual, diante do advento da Lei no 14.166/2021. O agravado, de seu turno, postulara a penhora do imóvel denominado Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO. Adviera, então, o provimento arrostado, que não conhecera da manifestação formulada pela derradeira agravante, tendo em vista que não figura como parte nos autos, e, demais disso, deferira a penhora do imóvel nomeado. Para ilustrar essa apreensão, transcreve-se o decisório arrostado[14]: “Em razão do trânsito em julgado (certidão de ID 138091527), converta-se o feito para CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. Não conheço da petição de ID 138612516, em face da flagrante ilegitimidade da postulante, tendo em vista que não figura como parte neste cumprimento de sentença. A fim de evitar tumulto processual, o pedido de execução da verba honorária decorrente da decisão proferida na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 140080816) deverá ser formulado em autos em apartado. Para a apreciação do pedido de penhora do imóvel, intime-se o exequente para que junte a certidão atualizada da matrícula do imóvel. Intime-se a executada para que se manifeste sobre a petição de ID 140850181.” Em seguida, o agravado acorrera aos autos, noticiando a superveniência de composição que realizara com os antigos patronos da executada no tocante à verba honorária fixada no provimento que apreciara a impugnação ao cumprimento de sentença[15], e, outrossim, coligira aos fólios a certidão de matrícula do imóvel que indicara à penhora[16]. A segunda agravante, de sua vez, manejara novos embargos de declaração, reprisando as teses anteriormente agitadas[17], sobrevindo decisão que homologara o acordo, que adstringira-se, ressalte-se, a honorários advocatícios, não alcançado o débito de responsabilidade da primeira agravante, não conhecera dos embargos de declaração e deferira a penhora do imóvel nomeado[18]. Outrossim, as agravantes aviaram, conjuntamente, embargos de declaração[19] em face desse decisório, defendendo (i) a legitimidade da sócia da executada de formular manifestações no cumprimento de sentença subjacente; (ii) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (iii) a impenhorabilidade do imóvel nomeado pelo agravado, por constituir bem de família e sede da empresa; (iv) a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver a ação revisional manejada pela primeira agravante e, por conseguinte, a nulidade absoluta da sentença exequenda; (v) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na hipótese; (vi) a nulidade de algumas cláusulas inseridas na cédula de crédito bancário firmada pela primeira agravante; (vii) a suspensão do curso procedimental conforme determina a Lei 14.166/2021, que autoriza a renegociação dos débitos dos contratos firmados no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Sobreviera então, provimento integrativo que (i) não conhecera dos embargos formulados pela derradeira agravante; (ii) rejeitara a alegada conexão do cumprimento de sentença subjacente com as ações no 0046106-90.2019.8.27.2729 e 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam perante a comarca de Palmas/TO; (iii) refutara a preliminar de incompetência do Juízo para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) não apreciara as alegações formuladas acerca do valor dos honorários advocatícios de sucumbência que perfazem o objeto do executivo; e, alfim, (vi) refutara a alegação de impenhorabilidade do imóvel, ao fundamento de que não constitui bem de família. Por oportuno, segue transcrito aludido provimento, in verbis[20]: “Cuida-se de novos embargos de declaração opostos pela parte executada referente à decisão que não recebeu os embargos de declaração anteriores (ID. 142213272). Aduz a executada, em síntese, que: (i) há questão de ordem pública, (ii) a empresa executada também tinha opostos os embargos; (iii) não houve fundamentação; (iv) o bem hipotecado é impenhorável, pois é sede da microempresa, residência e abrigo familiar da embargante. Requer: (a) a declaração de incompetência deste juízo ou a declaração de conexão/continência com os processos 0046106-90.2019.8.27.2729 e 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam na Comarca de Palmas/TO, foro da obrigação de ambas as empresas, remetendo-se este processo ao juízo competente e/ou suscitar o conflito de competência; b) seja reanalisada a condenação da sucumbência nos autos, visto que quem deu causa à promoção da ação foi a requerida, no caso, o BASA, restando comprovado sua negligencia, imperícia e imprudência na administração dos recursos constitucionais do FNO; c) alternativamente a suspensão desta execução, porque é oriundo de sentença de processo conexo/continente. Argumenta, ainda, que: a) a execução no valor cobrado é ilíquida, portanto, inexigível; b) a Lei 14.166/21 determina a suspensão, que já foi deferida no processo de execução que tramita em Palmas; c) com base na referida Lei, os honorários serão de 1% sobre os processos (matéria de ordem pública cogente) que originários da referida CCB a ser renegociada nos termos da referida Lei 14.166/21 –, conforme documento expedido pelo BASA, no valor de R$61.656,06; d) o embargado nãos e manifestou sobre o valor dos honorários definidos pela Lei 14.166/21, verificando-se a preclusão. O exequente, por sua vez, alega que: i) as partes que compõem a ação principal são as mesmas presentes na execução da verba honorária, quais sejam BANCO DA AMAZÔNIA S/A e SELECT HOTEL LTDA – ME. 2, sendo Maria Tereza parte ilegítima para atuar no processo; (ii) nenhum dos assuntos suscitados pela embargante é de ordem pública, logo há preclusão quanto às irresignações acerca de matérias que já foram apreciadas; (iii) a decisão foi fundamentada, não havendo nulidade da decisão debatida; (iv) o imóvel, sede da empresa, não pode se confundir com moradia da parte embargante, sendo passível de penhora; (v) não há prova de que a família reside no local, somente o recorte de uma fatura telefônica, incapaz de embasar qualquer argumento; (vi) as hipóteses de cabimento de embargos de declaração exigem que seja evidenciado omissão, contradição/obscuridade ou erro material na decisão embargada e nenhum desses tópicos foi devidamente explorado pela embargante; (vii) as decisões que fixaram o valor do cumprimento de sentença e determinam que a Lei 14.166/2021 não é aplicável a presente demanda. Requer que a parte embargante seja condenada por litigância de má-fé e que lhe seja imposta a respectiva multa por oferecerem resistência injustificada ao andamento processual, com a oposição de embargos declaratórios discutindo a mesma matéria. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. I - Dos embargos de declaração de ID 142244797 não conhecidos Maria Tereza Miranda, sócia da executada, apresentou a petição de ID. 138612516. A petição não foi conhecida, em face da flagrante ilegitimidade da postulante, tendo em vista que não figura como parte neste cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID. 140804162. Em seguida, Maria Tereza Miranda e a executada opuseram embargos de declaração, os quais não foram conhecidos em face da manifesta ilegitimidade de Maria Tereza Miranda e do nítido intuito protelatório (ID. 142213272). Nesse sentido, verifica-se que os dois embargos de declaração opostos se referem à petição de ID. 138612516, que não foi conhecida, em face da ilegitimidade da postulante. Assim, mesmo que os embargos agora tenham sido opostos também pela parte executada, a decisão a ser proferida vai remeter à petição de ID. 138612516, que não foi conhecida. Logo, os embargos merecem ser rejeitados quanto a este ponto. II – Do pedido de declaração de incompetência deste juízo ou a declaração de conexão/continência. Não há conexão com os processos no. 0046106-90.2019.8.27.2729 e processo no 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam na Comarca de Palmas/TO, pois este cumprimento de sentença trata somente da verba sucumbencial. Considerando que a execução não se refere ao débito principal, o pedido deve ser rejeitado. Outrossim, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso em apreço, o processo principal tramitou neste juízo. Logo, o pedido de cumprimento de sentença também deve tramitar perante este juízo. III – Do pedido de reanálise da condenação da sucumbência ou de suspensão desta execução, ante a conexão/continência, de que o valor cobrado é ilíquido e de que o embargado não se manifestou sobre o valor dos honorários definidos pela Lei 14.166/21, ocorrendo a preclusão. Conforme restou consignado na decisão de ID. 130931967, já preclusa, este cumprimento de sentença não tem por objeto crédito rural sujeito às Lei 14.166/2021, mas os honorários advocatícios do patrono do exequente. Nesse sentido, não cabe aqui a rediscussão do valor sucumbencial, em face da coisa julgada. Com efeito, há que se falar em reanálise da condenação da sucumbência nos autos ou de suspensão desta execução. Logo, o pedido não deve ser admitido. IV – Da alegação que o imóvel penhorado é bem de família Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 8.009/90, ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas O Superior Tribunal de Justiça tem estendido a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Nesse sentido, confira-se: ‘APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos com o fito de desconstituir penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, ante a alegação de bem de família. 2. A Lei n.o 8.009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. A proteção tem exegese humanizada, à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e busca acobertar o patrimônio mínimo do devedor - não podendo, todavia, servir de blindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica - cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita. Precedentes. 4. Caso em análise não se amolda às peculiaridades do permissivo jurisprudencial, pois não envolve imóvel de empresa singela, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante na área de construção civil, com atividade econômica de incorporação de empreendimentos imobiliários, além de estar a sua sede estabelecida em imóvel diverso daquele objeto de penhora - o que afasta a proteção almejada. 5. Inexistindo nos autos elementos com carga probante suficiente para amparar a conclusão de que o imóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1602672, 07259055920218070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento:3/8/2022, publicado no DJE&gt; 22/8/2022. Pág. Sem Página Cadastrada) No caso em apreço, o imóvel penhorado não se amolda às peculiaridades para a proteção da impenhorabilidade do bem de família, pois não se trata de uma empresa singela, com aspecto familiar. Com efeito, as fotos acostadas pelo exequente, na petição de ID. 146539123, indicam que o imóvel é um hotel moderno, de grande porte. Outrossim, a parte executada juntou somente uma conta de telefone no bojo da petição (ID. 142244797), a fim de comprovar que reside no imóvel, documento que, por si só, não tem o condão de comprovar que o imóvel é um bem de família. Logo, a alegação de que o imóvel é um bem de família deve ser rechaçada. ANTE O EXPOSTO, acolho em parte os embargos de declaração, para reconhecer que houve omissão quanto à apreciação de questões de ordem pública, aventadas nos embargos opostos também pela executada (parte legítima), no entanto, indefiro os pedidos. Considerando que havia questão de ordem púbica a ser analisada, indefiro o pedido condenação por litigância de má-fé. Intime-se a parte exequente para que comprove o registro da penhora na matrícula do imóvel. Expeça-se, ainda, carta precatória de avaliação.” Alinhados os fatos e atos precedentes, deve ser registrado que, de fato, não ostenta a derradeira agravante legitimidade para formular manifestações no curso do cumprimento de sentença em defesa da executada, conquanto sócia e representante da pessoa jurídica. Com efeito, o cumprimento de sentença fora deflagrado exclusivamente em desfavor da primeira agravante, única pessoa alcançada e condenada pelo título executivo a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao agravado. Nesse contexto, emerge inexorável que a segunda agravante não ostenta legitimidade para manifestar-se na execução, porquanto não participara e não participa da relação processual. Sua atuação, frise-se, é somente de representante da pessoa jurídica, o que não a legitima a atuar como parte e interceder em ação que lhe é estranha, pois, como comezinho, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica que representa (CPC, arts. 17 e 18). Assim é que o imóvel penhorado é da titularidade exclusiva da empresa devedora[21], que o oferecera em garantia hipotecária ao empréstimo retratado na cédula de crédito comercial em que figura como devedora, com a aquiescência da derradeira agravante, sua sócia[22]. Fica patente, então, que a derradeira agravante não é parte no cumprimento de sentença, não participara da fase de conhecimento e, demais disso, não é proprietária do imóvel penhorado, não detendo legitimidade para manifestar-se nos autos e apresentar incidentes em favor da executada, pois, não é lícito defender direito alheio em nome próprio, na forma preconizada, ressalte-se, pelo artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Assim é que todas as alegações formuladas pela segunda agravante são estranhas ao processo e impassíveis de serem consideradas, tendo em vista que não figura como parte da relação processual. Sua condição de sócia da executada não a legitima a formular, pois, nenhuma manifestação em nome próprio, pois não é lhe lícito e permitido defender direito ou interesse da pessoa jurídica em nome próprio. A argumentação que empreendera a segunda agravante não pode ser conhecida pelo Juízo do cumprimento de sentença, sobretudo porque não é lhe lícito, como estranha à relação processual, assumir a defesa da executada, veiculando questões que lhe são estranhas, e cuja formulação está reservada à pessoa jurídica executada. Destarte, encontrando-se a executada regularmente patrocinada, o direito ao contraditório e à ampla defesa encontram se regularmente preservados, não sobejando possível à segunda agravante intervir no feito em defesa da pessoa jurídica. Outrossim, as alegações formuladas pela primeira agravante acerca da (i) nulidade da sentença por cercamento do direito de defesa; (ii) superveniência da Lei no 14.166/2021, que autoriza a renegociação do saldo devedor dos contratos financiados pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Norte e, por conseguinte, a suspensão do cumprimento de sentença; (iii) iliquidez do crédito executado, diante da superveniência da Lei no 14.166/2021; (iv) excesso de execução diante do disposto na Lei no 14.166/2021 que fixara honorários advocatícios em 1% sobre o débito renegociado; (iv) nulidade de algumas cláusulas inseridas na cédula de crédito bancário, soam inteiramente desguarnecidas de pertinência lógica com o débito em execução. Conforme pontuado, trata a hipótese de cumprimento de sentença cujo objeto são os honorários advocatícios fixados pela sentença exequenda. Portanto, eventual nulidade do provimento em execução deverá, por óbvio, ser demandado em sede transrescisória apropriada, não sendo passível de, no ambiente de simples impugnação, demandar a executada o reconhecimento da nulidade da sentença. Essa arguição, por óbvio, não se conforma com o espectro de alcance da impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525, §1o). Outrossim, as outras arguições, ainda que fossem passíveis de ser formuladas, não são oponíveis ao agravado, pois não é o titular do crédito que aflige a primeira agravante. O crédito executado não ostenta relação com o débito decorrente da cédula de crédito bancário que firmara a primeira agravante. O título executivo debitara à primeira agravante a obrigação de pagar ao agravado honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa[23]. A base de incidência da verba de sucumbência sequer menciona a cédula de crédito bancário, afigurando-se totalmente destoantes da realidade processual as alegações formuladas pela primeira agravante. Deve ser assinalado, ainda, que, conquanto tenha renovado o pedido no sentido de que a penhora alcance as cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara, aludida pretensão encontra-se preclusa, não sobejando possível seu reexame. De conformidade com o histórico dos atos processuais acima reproduzido, a primeira agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, ofertara bem à penhora constituído pelas cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento que indicara. Aludida nomeação fora rejeitada pela decisão que resolvera a impugnação ao cumprimento de sentença[24]. A primeira agravante aviara embargos de declaração[25] em face dessa resolução e renovara a oferta de penhora das cotas de investimentos descritas no Certificado de Investimento. A nomeação fora novamente apreciada e rejeitada pelo Juízo pela decisão que rejeitara a pretensão aclaratória, confira-se[26]: “(...) No caso em apreço, a parte executada ofertou como caução 206.567,4288 quotas sob o número de certificado de investimento (CI) 79.007.848-9, datado de 15 de setembro de 1980, do Fundo de Investimento da Amazônia, atualizadas até janeiro de 2019, pelo valor de R$ 9.263.069,39 e 28.620 ações preferenciais classe A, nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina, referente ao título múltiplo sob no 123.935, para a garantia da dívida. Nos termos do art. 835, inc. III, do CPC, a penhora se dará em títulos e valores mobiliários que tenham cotação em mercado. Restou destacado que a hipótese dos autos não seria o caso previsto no referido artigo, ou não estaria demonstrado, razão pela qual não estaria este juízo obrigado a aceitar como caução, máxime ante a recusa do credor. Consignou-se, ainda, que os bens ofertados não possuíam cotação em mercado, dependendo, para a sua apuração, de auxílio de profissionais da área contábil, o que levaria, inevitavelmente, a uma discussão estéril e fora do contexto da execução, colocando entrave ao seu andamento e encerramento. Diante disso, concedeu-se ao executado o prazo de 5 dias para que informasse se possuía outros bens a serem dados em garantia ou ofertasse seguro-garantia ou fiança bancária. Logo, não importa para a questão se a executada é proprietária de cotas de investimento ou de ações, mas sim a liquidez dos bens ofertados em caução. Desta maneira, mostra-se patente a intenção de se emprestar efeito modificativo por meio de embargos de declaração, inclusive com a reapreciação de questões enfrentadas no bojo da decisão. Considerando que a pretensão de reanalisar o mérito não se coaduna com a via de embargos de declaração, caso a parte pretenda a modificação da decisão, deverá interpor o recurso adequado.” Registre-se que a primeira agravante aviara outros dois embargos de declaração[27] postulando a remessa dos autos à contadoria judicial, para atualização do certificado de investimento, com base na Lei no 7.918/1989, como forma de se aferir a liquidez do bem nomeado à penhora, legitimando o ato constritivo. Essas duas pretensões declaratórias foram novamente rejeitadas, datando a última decisão[28] de 31.08.2022. Salienta-se que, após essa decisão, a primeira agravante somente se manifestara nos autos no dia 24.11.2022, formulando novos embargos de declaração[29]. Fica patente, então, que afigura-se preclusa a oportunidade para a primeira agravante renovar o pedido de penhora das cotas de investimentos e insurgir-se contra a recusa da nomeação que formulara tendo em vista que aludida questão já fora decidida durante o curso procedimental. O que se infere dos autos, em verdade, é que a primeira agravante reprisa questão que restara acastelada pelo manto da coisa julgada, não se afigurando legítima sua renovação nesta sede recursal, o que encerra óbice ao conhecimento da matéria relacionada à nomeação à penhora das cotas de investimentos. Ademais, aventa questões estranha ao executivo subjacente, não oponíveis ao agravado, ainda que fossem passíveis de serem aventadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, pois visa, em suma, rediscutir a causa, ignorando os efeitos inernetes à coisa julgada. Em suma, sobeja que a questão reprisada, atinada com a nomeção de bem à penhora, há muito restara resolvida pelo Juízo, não podendo ser aventada novamente, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Confira-se o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao Juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[30]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do Juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confiram-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide"). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão." (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide" (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a matéria durante o curso procedimental, não há que se reprisar a questão relativa à nomeação à penhora, ficando patente que a iniciativa intentada pela primeira agravante quanto ao ponto atenta contra o instituto da preclusão, não podendo ser conhecida. No tocante às alegações acerca da conexão/continência do cumprimento de sentença subjacente com a ação de execução no 0046106-90.2019.8.27.2729 e de embargos do devedor no 0016905-19.2020.8.27.2729, que tramitam na perante a comarca de Palmas/TO, da mesma forma, razão não assiste à primeira agravante. Ora, trata a hipótese de cumprimento de sentença de honorários advocatícios de sucumbência manejado pelo agravado em desfavor da primeira agravante, ao passo que as ações individualizadas são lastreadas na cédula de crédito bancário. O agravado sequer figura como parte naquelas demandas, ficando patente a inexistência de conexão ou continência, até porque inexistente vínculo conectivo entre ações de conhecimento e execução aparelhada por título executivo. Acentue-se, aliás, que a ação revisional da cédula de crédito bancário manejada pela primeira agravante já fora resolvida de forma definitiva. Abstraída qualquer análise acerca da eventual conexão entre a ação revisional e a ação de embargos do devedor, ambas aviadas pela primeira agravante, o fato é que a ação revisional já fora julgada inviabilizando a reunião desses feitos. E o que é sobeja é que se está no ambiente de cumprimento de sentença, sendo descabidas as alegações formuladas, tendentes a reunir o executivo a ações inteiramente distintas. Ainda que subsistisse qualquer vínculo conectivo ente as ações, o julgamento da ação da qual emergira o título em execução o prejudicara de forma irreversível (STJ, Súmula 235). Há que ser registrado, demais disso, que o Juízo Cível no qual tramita o cumprimento de sentença detém manifesta competência para processar e julgar o executivo. Quanto ao tópico, não se pode olvidar que fora a própria primeira agravante que optara por ajuizar a ação revisional da cédula de crédito bancário perante essa Corte de Justiça afigurando-se contraditória a alegação ora formulada acerca da incompetência da Poder Judiciário local. Desse modo, ajuizada a ação revisional no foro dessa capital federal e ultrapassada a fase de conhecimento da demanda, consoante o disposto no art. 516, inc. II, do estatuto processual, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, confira-se: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: ... II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; ...” No aspecto, deve ser frisado que aludido dispositivo, ao dispor sobre a competência funcional para processamento da fase executiva, não contemplara nenhuma ressalva à previsão em ponderação com a competência do juízo do qual emergira o título executivo. Inviável, portanto, que seja extraída exegese quando a lei não comporta interpretação. Sob essa realidade, tendo a ação da qual emergira o título e o crédito que o agravado executa em desfavor da primeira agravante transitado sob a jurisdição do juízo cível instalado nesta capital, compete-lhe processar o cumprimento da sentença que editara. Inviável, sob a dicção legal, que haja afirmação da incompetência do juízo que resolvera a lide, delegando-se a competência para processar a fase executiva a outro órgão jurisdicional, notadamente quando a própria primeira agravante optara por ajuizar a ação de conhecimento nessa Corte de Justiça. A fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo que ensejara a formação do título que a aparelha, consoante disposição inserta no estatuto processual vigente. Esse é o entendimento perfilhado em uníssono por esta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO SUSCITADO. 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve ser processado e julgado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC. (...) 3. Conflito conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal.” (Acórdão no 1624782, 07175494420228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. VARA ESPECIALIZADA. ICMS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALHEIO À MATÉRIA. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. ART. 516, II, DO CPC. PREVENÇÃO. 1. A competência da vara especializada de execução fiscal para a cobrança de ICMS não alcança o cumprimento de sentença que envolva unicamente os honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A possibilidade de redistribuição prevista no art. 3o, parágrafo único, da Resolução 11/2020 do TJDFT restringe-se aos processos que discutam assuntos relativos à matéria daquela serventia especializada. Ademais, ficam afastados dessa regra os feitos já sentenciados. 3. Consoante disposição do art. 516, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juiz que processou a causa na fase de conhecimento. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1429260, 07095807520228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 20/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alfim, sobeja aferir se afigura-se possível a penhora do imóvel denominado Select Hotel Ltda.-ME, situado na avenida NS-02, Lote 02, Quadra ACSUSE 10, Conjunto 02, Loteamento Palmas, Taquarussu do Porto/TO, ou se é passível de ser qualificado como bem de família. De acordo com a previsão albergada pela Lei no 8.009/90, é assegurado ao bem de família, traduzido pelo único imóvel residencial pertencente ao devedor, no qual o obrigado reside ou que lhe fomenta meios para sua subsistência, a proteção da impenhorabilidade, porquanto destinada a assegurar o mínimo de dignidade ao obrigado. É o que se afere do disposto no artigo 1o da aludida norma, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei.” Ante essas inexoráveis inferências, resplandece que o imóvel, detendo natureza residencial e consubstanciando o único bem dessa natureza pertencente ao devedor, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Ocorre que, no caso, o imóvel não é da titularidade da sócia e avalista da sociedade empresária executada, pertencendo exclusivamente à pessoa jurídica executada. Consoante asseguram os elementos coligidos aos autos, notadamente a certidão de matrícula apresentada[31], a titularidade do imóvel penhorado pertence exclusivamente à executada. A par desse fato, não obstante a tentativa de a derradeira agravante se amalgamar com a pessoa jurídica que representa, o imóvel penhorado é de natureza comercial, o que é suficiente para afastar a invocação da lei protetiva do bem de família. O imóvel penhorado é um hotel composto por 104 (cento e quatro) apartamentos, subsolo com 65 (sessenta e cinco) vagas de garagem, três lojas comerciais com áreas superiores a 118m (cento e dezoito metros quadrados), auditório, sala de reunião, não se confundido com o local de residência de uma família, ainda que a sócia resida em um dos apartamentos, de modo que o imóvel não pode ser considerado como bem de família, ficando patente sua penhorabilidade. Aliado ao fato de que o imóvel não pertence à sócia da executada, encerra natureza comercial, o que é suficiente para desqualificar o aduzido. A título meramente ilustrativo, há que ser relembrado que, desde que houvera a criação da ficção traduzida na pessoa jurídica, com sua personificação, subsiste autonomia patrimonial e separação entre as personalidades e patrimônio de sócio e da pessoa jurídica. Em consonância com o artigo 20 do Código Civil, fora consagrado o princípio da separação do patrimônio da pessoa natural do da pessoa jurídica, “universitas distat a singulis, especificando que as pessoas jurídicas têm existência distinta da dos seus membros, pelo que o sócio constitui mero possuidor de cotas e não dos bens que integram o patrimônio da sociedade comercial. Sobre o tema, Carvalho Santos [32] pontifica o seguinte: “Como uma conseqüência imediata da personificação da sociedade, que passa a ser uma unidade, não obstante a pluralidade de membros; havendo, portanto, uma individualidade, de um lado, e muitas outras individualidades isoladas, de outro lado, as quais congregadas formam aquela outra unidade". Frisa que a característica fundamental da pessoa jurídica encontra-se na separação da universitas do particular, ou seja, de cada pessoa, ‘universitas distat a singulis: quod universitati debetur, singulis non debetur: quod debet universitas, singuli non debent’. É dessa separação que resulta a constituição de um patrimônio, que não pertence aos particulares, mas à ‘universitas’. Vale dizer: se a sociedade tem personalidade distinta da dos seus membros, os bens dela serão da sociedade e não dos seus membros isoladamente. A personalidade da pessoa jurídica assim firmada exclui, por completo, qualquer idéia de condomínio ou de comunhão.” Destarte, se o imóvel penhorado é de propriedade da empresa executada, e não de sua sócia individualmente considerada, e ressoando impassível que a pessoa jurídica tem existência distinta da de seus sócios, o imóvel penhorado não pode ser qualificado como bem de família, sendo irrelevante, para tanto, o fato de a sócia estar residindo numa das unidades integrantes do imóvel. Destarte, aferido que o imóvel é da titularidade exclusiva da sociedade empresária, como se infere da própria cédula de crédito comercial que aparelhara a ação revisional[33], torna inviável que se cogite da sua impenhorabilidade na forma preconizada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Logo, não há como se lhe estender o benefício da impenhorabilidade contido na Lei no 8.009/90, já que se destina exclusivamente ao imóvel residencial de propriedade da família, o que, à evidência, não é o caso dos autos. É que o art. 1o da Lei 8009/90 é por demais claro ao salvaguardar da penhora “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”, mas não da pessoa jurídica que lhe pertença. Ora, no caso, o registro de imóveis não indica a propriedade como sendo da sócia da executada, denunciando que o acolhimento da tese ventilada, nessas circunstâncias, significaria abrir perigoso precedente a proteger eventuais empresas devedoras dos débitos contraídos e impagos. A situação descortinada, portanto, denuncia que a situação de fato, ainda que assimilada como a defendida, não se conforma com a proteção legal, pois o fato, em suma, não está amoldado à norma protetiva. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais abaixo ementados, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. UM DOS SÓCIOS QUE SUSCITA IMPENHORABILIDADE, AO ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL, ALÉM DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, SERVE DE MORADA PARA SI E SEUS FAMILIARES.IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA HIPÓTESE À PROTEÇÃO PREVISTA NO CAPUT DO ART. 1o DA LEI 8.009/90. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA PARTE AGRAVANTE QUE IMPLICA EM COMPLETO DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Em se tratando de imóvel cuja a titularidade recai sobre pessoa jurídica que conta com dois sócios, não se afigura viável que um deles, ao argumento de que reside no bem com seus familiares, pretenda ver declarada a impenhorabilidade com base na proteção do bem de família, prevista no caput do art. 1o da Lei 8.009/90. Isto porque, não há subsunção do fato à norma, configurando-se a pretensão deduzida pela parte agravante completo desvirtuamento do instituto, até porque o fato do imóvel receber outra destinação, pois nele também funciona o estabelecimento comercial, descaracteriza a proteção amparada pela legislação. Ademais, em possuindo a pessoa jurídica bem que possa responder por suas dívidas, certo é que sobre ele deve recair a necessária constrição, até em homenagem ao princípio da boa-fé.” (TJMS, ai 14041164320158120000, Órgão Julgador: 5a Câmara Cível, Publicação 01/09/2015, Julgamento: 18.008/2015, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ATO PRATICADO SOB A PRESIDÊNCIA DE JUIZ SUBSTITUTO NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO. PENHORA. CÔNJUGE. BEM IMÓVEL PERTENCENTE A PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADA. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. POSSUIDOR. BOA-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A mera substituição do magistrado titular pelo seu substituto na ordem legal, não macula o atos praticados sob a presidência deste último. 2. Tratando-se de imóvel pertencente à pessoa jurídica, não há que se falar em intimação do cônjuge do devedor, na forma preconizada pelo art.669, § 1o do CPC. 3. O benefício de impenhorabilidade previsto na Lei 8.009/90 só se aplica ao bem imóvel residencial de propriedade da família, não se estendendo ao proprietário que ostenta a qualidade de pessoa jurídica, nem ao mero possuidor. 4. A indenização por benfeitorias só é cabível ao possuidor de boa-fé, conforme preconizado pelo Código Civil vigente (1916), não se estendendo ao próprio proprietário devedor, cujo bem sobre o qual construiu benfeitorias é objeto de penhora. 5. Não se verifica o cerceamento de defesa se os atos processuais executivos são praticados dentro dos parâmetros legais e sem prejuízo aos executados.’ 6. Recurso improvido.” (TRF 1o Região AC 0013774-20.1999.4.01.9199 / PI, Rel. JUIZ WILSON ALVES DE SOUZA (CONV.), TERCEIRA TURMA SUPLEMENTAR (INATIVA), DJ p.185 de 28/11/2002). “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA QUE SERVE DE MORADIA À FAMÍLIA DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONFERIDO PELA LEI 8.009/90. 1. Nos termos do art. 1o, da Lei no 8.009/90: ‘O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’. 2. A exegese da norma é de clareza meridiana, no sentido de que o benefício da impenhorabilidade é conferido aos entes familiares ‘que sejam proprietários’ do imóvel ‘be nele residam’. 3. O imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial pertence à empresa executada. Logo, não há como se lhe estender o benefício da impenhorabilidade contido na Lei no 8.009/90, já que este se destina exclusivamente ao imóvel residencial de propriedade da família, o que, à evidência, não é o caso dos autos. (Precedente desta Corte). 4. A par disso, o extrato da dívida juntado aos autos comprova que a empresa Agravada é uma das grandes devedoras da Previdência Social, razão pela qual não se pode desconstituir a penhora que recaiu sobre bem de sua propriedade, com vistas à satisfação, ao menos, de parte do débito fiscal. 5. Agravo de instrumento provido”(TRF 1a Região, AG 0048450-96.2006.4.01.0000 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, 5a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.1319 de 19/07/2013) “NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA PESSOA JURIDICA. Imóvel pertencente à pessoa jurídica, e não à embargante de terceiro, que vem sendo ocupado pela requerente, não encontra proteção no art. 1o, da Lei n. 8.009/90. Previsão do art. 1o da lei 8009/90 que visa salvaguardar bem de propriedade da unidade familiar, sem menção àqueles registradas em nome de pessoa jurídica. Impenhorabilidade afastada. Sentença reformada. POR MAIORIA, DESACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. Maioria. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PRIVADO”. (TJRS Embargos Infringentes No 70045650298, Nono Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 06/12/2011) “EMBARGOS À EXECUÇÃO (IM)PENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL PERTENCENTE À PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA, ASSIM PREVISTO NA LEI 8009/90. APELAÇÃO IMPROVIDA.” ( TJRS, Apelação Cível No 70015950041, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 03/08/2006) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhados esses argumentos, com fundamento no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 43764082 - Pág. 66 (fl. 68). [2] - ID Num. 43764082 - Pág. 14 (fl. 16). [3] - ID Num. 43764082 - Pág. 57 (fl. 59). [4] - ID Num. 43764082 - Pág. 66 (fl. 68). [5] - ID Num. 86819460 - Pág. 1/19 (fls. 96/114) – ação principal. [6] - ID Num. 119211897 - Pág. 1/2 (fls. 325/326) – ação principal. [7] - ID Num. 120628268 - Pág. 1/17 (fls. 333/349) [8] - ID Num. 122983451 - Pág. 1/2 (fls. 361/362) – ação principal. [9] - ID Num. 125106744 - Pág. 1/18 (fl. 370/388) – ação principal. [10] - ID Num. 130931967 - Pág. 1/2 (fls. 528/529) – ação principal. [11] - ID Num. 131646161 - Pág. 1/15 (fls. 532/546) – ação principal. [12] - ID Num. 134529091 - Pág. 1/2 (fl. 653/655) – ação principal. [13] - ID Num. 138612516 - Pág. 1/26 (fls. 670/695) – ação principal. [14] - ID Num. 140804162 - Pág. 1 (fl. 721) – ação principal. [15] - ID Num. 141207922 (fls. 723/724) - ação principal. [16] - ID Num. 141216571 (fl. 727) - ação principal. [17] - ID Num. 142244797 (fls. 735/777). [18] - ID Num. 142213272 (fl. 814) - ação principal. [19] - ID Num. 143491015 - Pág. 1/33 (fls. 817/849) – ação principal. [20] - ID Num. 147807358 - Pág. 1/4 (fls. 1022/1025) – ação principal. [21] - ID Num. 141216573 - Pág. 1/4 (fls. 728/731) – ação principal. [22] - ID Num. 29926991 - Pág. 1/7 (fls. 51/57) – ação revisional no 0705221-84.2019.8.07.0001. [23] - ID Num. 89021808 - Pág. 31 (fl. 229) – ação principal. [24] - ID Num. (fl. 325): “Outrossim, segundo percebo, foram ofertadas cauções pelo executado para garantia da dívida. São elas: a) 206.567,4288 quotas sob o número de certificado de investimento (CI) 79.007.848-9, datado de 15 de setembro de 1980, do Fundo de Investimento da Amazônia, atualizadas até janeiro de 2019, pelo valor de R$ 9.263.069,39; b) 28.620 ações preferenciais classe A, nominativas do Banco do Estado de Santa Catarina, referente ao título múltiplo sob no 123.935; Ocorre que tais bens não possuem cotação em mercado, dependendo, para a sua apuração de auxílio de profissionais da área contábil, o que levará, inevitavelmente, à uma discussão estéril e fora do contexto da execução, colocando entrave ao seu andamento e encerramento. [25] - ID Num. 120628268 - Pág. 7 (fls. 339) “6. OFERTA PARA PENHORA A requerente oferece em penhora 206.567,4288 cotas de investimento descritas no C.I. (Certificado de Investimento) descrito na decisão encartada no ID 119211897 e identificado abaixo.” [26] - ID Num. 122983451 - Pág. 1/2 (fls. 361/362) – ação principal. [27] - ID Num. 125106744 - Pág. 1/18 (fls. 370/387) e ID Num. 131646161 - Pág. 1/15 (fls. 532/546) – ação principal. [28] - ID Num. 130931967 - Pág. 1/2 (fls. 528/529) e ID Num. 134529091 - Pág. 1/3 (fl. 653/655) – ação principal. [29] - ID Num. 143491015 - Pág. 1/33 (fls. 817/849) – ação principal. [30] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [31] - ID Num. 141216573 - Pág. 1/4 (fls. 728/731) – ação principal. [32] - SANTOS, Carvalho. A Penhora: doutrina e jurisprudência, 2.ed. Rio de Janeiro: Aide, 1992, p. 335. [33] - ID Num. 29926991 - Pág. 1/7 (fls. 51/57) – ação revisional no 0705221-84.2019.8.07.0001.